Tribunal: TJMT
Processo: 1007090-93.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007090-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), TATIANA FURLAN - CPF: 963.291.650-68 (AGRAVANTE), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR registrado(a) civilmente como MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI registrado(a) civilmente como PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), FERNANDO GOELLNER - CPF: 810.317.851-91 (AGRAVADO), MATEUS LUIS THEISEN - CPF: 028.485.331-37 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE CASTRO - CPF: 930.511.239-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – A
LEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE EM VIRTUDE DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ADVOGADO DO EMBARGANTE POR MEIO DO SISTEMA PJE – DESCABIMENTO – DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – PROCURAÇÃO QUE NÃO CONFERE PODERES ESPECIAIS PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO – PRECEDENTES DESTA CORTE –
TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PARA OPOR EMBARGOS A EXECUÇÃO
– JUNTADA DO MANDADO CUMPRIDO – TEMPESTIVIDADE CERTIFICADA PELA GESTORA JUDICIAL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
Código de Processo Civil
é expresso no sentido de que o prazo inicial de 15 (quinze) dias para a oposição dos
Embargos
à
Execução
é contado, em regra, da data da juntada aos autos do mandado citatório devidamente cumprido
(art. 231, II e art. 915, ambos do CPC)
.

Havendo a oposição de embargos à execução no prazo assinalado e, ainda, certificação de tempestividade dos embargos pela gestora judicial, não há falar em intempestividade dos embargos.

De mais a mais, incabível a alegação do agravante de que o acesso do advogado ao sistema através da funcionalidade “acesso de terceiros” deu a ciência inequívoca ao agravado do teor da citação, porquanto incompatível com a natureza solene do ato citatório, sobretudo porque o patrono sequer possui poderes específicos para
receber citação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1007090-93.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

TATIANA FURLAN

AGRAVADO:

FERNANDO GOELLNER

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TATIANA FURLAN
, contra decisão proferida pelo juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
-MT,
Dra.
Myrian Pavan Schenkel,
lançada nos autos dos E
mbargos à Execução n. 1003642-35.2021.8.11.0037
, opostos por
FERNANDO GOELLNER
, que rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos à execução arguida pela ora agravante na impugnação aos embargos opostos.

Em suas razões, a agravante afirma que o presente agravo de instrumento busca reformar a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução, que não reconheceu a ocorrência da intempestividade

Assevera que
“pela lógica adotada na dinâmica processual de acesso aos autos disposta na Lei regente e no entendimento da jurisprudência, a melhor prática é no sentido de que a data para oposição dos Embargos deve ser contada a partir da data da ciência inequívoca”
(sic).

Sustenta que
“em simples consulta à aba acesso de terceiros do Sistema PJe comprova que o patrono do Agravado acessou o processo eletrônico em diversas oportunidades anteriores a juntada do mandado de intimação do Agravado para efetuar o pagamento e querendo apresentar embargos à execução, suprindo assim a sua finalidade”
(sic).

Defende que
“embora tenha presunção de veracidade a certidão de tempestividade exarada pela secretaria, tal pode ser elidida por prova robusta pela parte interessada que demonstrar o equívoco na certificação, o que foi cabalmente demonstrado pela Agravante, através dos comprovantes de acesso de terceiros, que pode ser inclusive consultado por qualquer que tenha acesso ao Processo Judicial Eletrônico
” (sic).

Finaliza pontuando que
“a certidão de tempestividade deve ser anulada, porquanto demonstrado que está equivocada, tendo em vista que não levou em consideração o acesso reiteradamente aos autos do patrono subscritor dos Embargos à Execução, com procuração com poderes específicos, configurando a ciência inequívoca do Agravado, ocorrendo assim o protocolo intempestivo, devendo ser prontamente rejeitados os Embargos à Execução, ante a flagrante intempestividade”
(sic).

Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para, reformando a decisão
a quo
, seja reconhecida a intempestividade dos Embargos à Execução, considerando-se a ciência inequívoca do patrono do agravado.

Não houve pedido de tutela de urgência.

O agravado apresentou contraminuta no Id. 128066233, em que rechaça os argumentos levantados no presente recurso, postulando, ao final, o seu desprovimento.

O preparo foi recolhido no
Id. 124846192

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
FERNANDO GOELLNER
opôs

Embargos à Execução, a qual foi distribuía por dependência à execução por quantia certa anteriormente proposta por
TATIANA FURLAN
, perante 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Infere-se dos autos que em
05/11/2019 a ora agravante propôs Execução Para Entrega de Coisa Incerta em que foram opostos os Embargos objeto da celeuma, que tramita sob o nº. 1006430-90.2019.8.11.0037, cuja exequente pleiteou a entrega de 2938 (duas mil novecentos e trinta e oito) sacas de soja de 60 Kg (sessenta quilogramas) cada, oriundos do contrato de mútuo celebrado entre as partes.

Recebido o processo de execução o executado, ora agravado, não efetuou a entrega das sacas após devidamente intimado, razão pela qual foi requerida a busca e apreensão (Id 29610776), a qual foi deferida pelo r. juízo no dia 25/03/2020 (Ids 30692556 e 29610776) nos autos da Execução.

Após requerimento da exequente, ora agravante, foi deferido o pedido de conversão da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta em Ação de Execução por Quantia Certa, nos termos da decisão de Id 44329712 dos autos da Execução, juntada no dia 25/11/2020.

Com o regular processamento da execução, verifica-se que em 31/04/2021 o agravado foi citado/intimado para efetuar o pagamento do débito, sendo o mandado devidamente cumprido e juntado nos autos em 05/05/2021 e os embargos protocolados no dia 21/05/2021.

A agravante, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos, arguindo, preliminarmente, a intempestividade dos mesmos, afirmando que o patrono do agravado acessou os autos da Execução por meio do sistema PJE na aba “acesso de terceiros”, após a publicação da decisão da conversão que ocorreu em 25/11/2020 e nas datas de 07/07/2020, 21/09/2020, 08/12/2020, 28/01/2021, 09/02/2021, entre outras, deixando transcorrer o prazo para oposição dos Embargos à Execução, eis que inequívoca a ciência da execução.

O juízo “a quo” rejeitou a preliminar de intempestividade dos embargos à execução arguida pela ora agravante na impugnação aos embargos opostos, conforme excerto da decisão abaixo transcrita:

“
Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por FERNANDO GOELLNER em face de TATIANA FURLAN, devidamente qualificados nos autos.

Devidamente citada, a embargada apresentou impugnação a justiça gratuita e alegou intempestividade.

Todavia, a certidão de id n. 63437199 declarou tempestiva a oposição do presente feito, de modo que rejeito a referida preliminar.

Não obstante, tendo em vista que houve o deferimento do parcelamento das custas, inclusive com o recolhimento da primeira parcela, deixo de analisar a impugnação a justiça gratuita.

Assim, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento.

Fixo como pontos controvertidos: o cumprimento do contrato; a entrega do produto descrito no contrato; a ocorrência de eventual dano moral.

Defiro o pedido de produção de provas sobre os fatos narrados e designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10/05/2022, às 13:30, a ser realizada por videoconferência, cujo link será disponibilizado no processo (...)
”
(id. 124778675) (Grifos nossos).

Pois bem. Compulsando os autos, adianto que
o reclamo não merece acolhida. Explico.

Infere-se que a magistrada singular determinou a citação do executado, ora agravado, para, no prazo de 03 dias, contado da citação (art. 829, CPC), efetuar o pagamento da dívida, dando-lhe ciência de que o prazo de 15 dias para oferecimento de embargos será contado, conforme o caso, na forma do art. 231 do CPC (art. 915, CPC), conforme se constata do teor do mandado acostado no Id. 124778676 – pág. 71.

Expedida a carta de citação, o executado/agravado foi devidamente citado em
30/04/2021
, tendo o mandado sido juntado aos autos da demanda executiva na data de
05/05/2021
.

Em
21/05/2021
, os embargos à execução foram protocolados, ou seja, antes do prazo fatal de 15 (quinze) dias previsto na legislação processual, sendo, portanto, tempestivos, assim como reconheceu a magistrada singular na decisão recorrida e certificado pela gestora judiciária nos autos dos embargos à execução.

De mais a mais, não merece guarida a alegação da agravante de intempestividade dos embargos com base em acesso pretérito do patrono do agravado por
meio do sistema PJE na aba “acesso de terceiros”
, uma vez que incompatível com a natureza solene do ato citatório.

E digo isso porque a consulta ao Sistema PJE, através da aba de “Acesso de Terceiros”, por advogado a quem sequer há outorga de poderes para receber citação, não induz,
de per si
, o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo
para a apresentação dos embargos, não havendo falar em intempestividade com base em tal premissa.

Aliás, é assente o mesmo entendimento nesta Corte de Justiça, vejamos:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – EMBARGOS TEMPESTIVOS
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil é expresso no sentido de que o prazo inicial de 15 (quinze) dias para a oposição dos Embargos à Execução é contado da data da juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, como ocorreu no caso concreto.

II - Não tem cabimento a alegação do agravante de que a ciência obtida pelo agravado da existência da ação de execução por meio de autos diversos configura comparecimento espontâneo.

III -
Não configurado o comparecimento espontâneo e tendo sido opostos os embargos no prazo estabelecido na legislação processual, deve ser mantida a decisão de base.
”

(TJ-MT 10159147520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2021)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POR INTEMPESTIVIDADE DA OPOSIÇÃO – CONSULTA AO PROCESSO, PELA ABA “ACESSO DE TERCEIROS”, POR ADVOGADO A QUEM, OUTRORA, A PARTE RÉ OUTORGARA PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – ATO CONSIDERADO PELO JUÍZO COMO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE POR DESERÇÃO – REJEIÇÃO – MÉRITO – CAUSÍDICO CONSULENTE QUE NÃO PATROCINA A CAUSA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE DEMANDA UMA CONDUTA ATIVA DO MANDATÁRIO – MANDATO NÃO JUNTADO AOS AUTOS PELAS RÉS - INCOMPATIBILIDADE COM A NATUTEZA SOLENE DO ATO CITATÓRIO – ACLARATÓRIOS AVIADOS ANTES DA JUNTADA DA CARTA DE CITAÇÃO AOS AUTOS (ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15)– TEMPESTIVIDADE – ANÁLISE NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em deserção, se tanto no parágrafo único do art. 2º da Portaria nº 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução nº 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Assim, se o preparo foi pago no prazo, não merece prosperar a arguição de deserção do agravo de instrumento.

A consulta ao Sistema PJe, através da aba de “Acesso de Terceiros”, por advogado a quem outrora a parte ré outorgou, por prazo indeterminado, amplos poderes de representação, inclusive para receber citação, através de procuração não juntada aos autos, não induz, de per si, o reconhecimento de comparecimento espontâneo apto a deflagrar o prazo para o recurso contra a tutela de urgência deferida initio litis, sobretudo quando tal causídico consulente não patrocina a causa originária
.

Considerar intimadas as rés na hipótese acima descrita, após já ter sido expedida da carta citatória, além de evidenciar uma conduta avessa ao princípio da cooperação (art. 6º do CPC/15), ao qual também se sujeita o Judiciário, implicaria um ato por demais temerário, incompatível com a natureza solene do ato citatório.

Mostram-se tempestivos os embargos declaratórios opostos antes mesmo da juntada aos autos do Aviso de Recebimento da carta citatória aos autos, devendo o magistrado analisá-los.”

(TJ-MT 10244103020208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022